Tribunal: TJES
Processo: 5031702-02.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Acidente Aéreo; Cancelamento de vôo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031702-02.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MATEUS MENDES MAGELA e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Processo de n° 5031702-02.2023.8.08.0024

Embargantes:

MATEUS MENDES MAGELA E FLÁVIA KAROLINE LEAO GARCIA

Embargadas:
TAM LINHAS AEREAS S/A

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

INTERPOSTO RECURSO INOMINADO PELA PARTE REQUERIDA, O RECURSO FOI CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE NO SENTIDO DE REDUZIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. OS EMBARGANTES DISCORDAM DA DECISÃO ACERCA DA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO, ALEGANDO QUE HOUVE ERRO DE JULGAMENTO POR PREMISSA EQUIVOCADA. DESTACAM QUE A SITUAÇÃO VIVENCIADA POR ELES NÃO SE TRATA DE MERO CANCELAMENTO DE VOO. QUE HOUVE FALHA NA AERONAVE COM DESPRESSURIZAÇÃO DA CABINE E RETORNO DO VOO PARA O AEROPORTO, ALÉM DE OUTROS PORMENORES. O VOTO FOI ELABORADO APÓS DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, ESTANDO CLARO E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO QUANTO AO ENTENDIMENTO PELA REDUÇÃO DO VALOR DE DANOS MORAIS DIANTE DA SITUAÇÃO VIVENCIADA PELOS AUTORES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE, AO FUNDAMENTO DOS ALEGADOS “VÍCIOS”, ALMEJAM A REDISCUSSÃO DO JULGADO. SENDO QUE O REFERIDO RECURSO MANEJADO NÃO SE PRESTA A TAL FINALIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)